Tribunal: TJMT
Processo: 1003184-48.2020.8.11.0006
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003184-48.2020.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Auxílio-Alimentação]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RUBENS JOSE DA SILVA - CPF: 469.111.891-87 (RECORRENTE), MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA - CPF: 650.978.151-49 (ADVOGADO), SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL - CNPJ: 22.794.608/0001-78 (RECORRIDO), JEFERSON LEANDRO FULONI CARVALHO - CPF: 632.716.641-53 (ADVOGADO), VALDECIR SARAIVA DE FREITAS JUNIOR - CPF: 043.047.043-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA.
CONDIÇÕES DA AÇÃO.

AUSÊNCIA DE
INTERESSE PROCESSUAL.

AUXÍLIO
ALIMENTAÇÃO.
MUNICÍPIO DE CÁCERES.

EXIGÊNCIA LEGAL
DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
FATOS
CONTROVERTIDOS QUE PODEM SER COMPROVADOS APENAS POR DOCUMENTOS.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
NÃO CARACTERIZADA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
As

condições
da
ação

são

aferidas
através
da
Teoria
da
Asserção
,
ficando
a
análise

restrita

aos

fundamentos
da
petição

inicial
, salvo
situações

excepcionais
.
Para
se
postular
judicial
mente o

auxílio

alimentação
, com
base
no art. 6º da Lei Muni
cipal de
Cáceres
nº 2.467/2015, é
necessário
o
prévio

requerimento

administrativo
.

2.
O
juiz

pode

julgar

antecipadamente
o
pedido

se

não
for
necessária
a
fase

instrutória
, o que ocorre
quando

os

fatos

controvertidos

só

podem

ser

comprovados

por

meio
de
documentos
.

3.
A litigância de má-fé se caracteriza pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Não

havendo

nenhuma
das
hipóteses

tipificadas
e o
intuito

doloso

não

há

caracterização
da
litig
ância
de
má-fé
.

4.
Não havendo
interesse processual
, encontra-se prejudicado o exame
do mérito
.

5.
Recurso

conhecido
e
parcialmente

provido
.

6.
Sem

c
ustas
e
honorários

advocatícios
.

Recurso

Inominado
:
1003184-48.2020.8.11.0006

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES

Recorrente
:
RUBENS JOSE DA SILVA

Recorrido
:
SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL
AGUAS
DO PANTANAL

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO
:

Egrégia

Turma
.

RUBENS JOSE DA SILVA
ajuizou

reclamação

em

face
SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL
ÁGUAS
DO PANTANAL.

Sentença

proferida
no ID147921294/PJe2.
Concluiu
que o
direito

da

parte

autora

ao auxílio alimentação
está

condicionado

ao

prévio

procedimento

administrativo
, o
que
não
impede o
seu

pagamento

retroativo
, mas é
requisito
legal para
sua

implementação
.
Julgou

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
.

A parte
reclamante

interp
ôs

Recurso

Inominado
no ID 147921305/PJe2.
Sustentou
que: a)
ocorreu

cerceamento
de
defesa

em
face do
reclamante
,
tendo

em
vista que
não

foi

designada

audiência
de
instrução
para a
oitiva
de
testemunha
,
visando

comprovar

os

fatos

narrados

na

inicial
;
b)
desde
01/01/2016, o
reclamante
,
que é
servidor

público

municipal
efetivo
,
após

ser

transferido
para
exercer
as
funções

perante
a
reclamada
,
teve

seu

aux
í
lio

alimentação

cortado
; c)
está

caracterizado o dano moral diante das negativas da Administração

Públ
ica

em

lhe

pagar
a
verba

alimentar
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
: a)
declarar

nula
a
sentença
para que
seja

realizada
a
audiência
de
instrução
, com
oitiva
de
testemunhas
; b)
determinar
o
pagamento
dos
valores

pendentes
a
título
de
Auxílio

Alimentação
,
nos

termos
da Lei Municipal nº 2.467/2015,
cumulados
com a
devida

atualização

monetária

e
multa
de mora; c)
condenar
a
reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
.

A parte
recla
ma
da

apresentou

contrarrazões
no ID147921313/PJe2.
Argumentou
que: a) é
desnecessária
a
audiência
de
instrução
para a
oitiva
de
testemunha
;
b) o
benefício
do
Auxílio

Alimentação

não
é
automático
e
depende
de
requerimento

ao

setor

responsável
; c)
o reclamante
percebe

remuneração
mensal
acima
de R$2.000,01
e
não
tem
direito

ao

auxílio

alimentação
; c) o
não

pagamento
do
auxílio

alimentação

não
tem o
condão
de
atingir
o
íntimo
do
ser

ao

ponto
de se
merecer

uma

reparação
;
d)
o recorrente
alterou
a
verdade
dos
fatos
para
conseguir

objet
ivo

ilegal
,
incorrendo

em

má-fé
.
D
eve

ser

negado

provimento

ao

recurso

interposto
e
condenado

o recorrente
por

litigância
de
má-fé
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Interesse
processual.

Em

regra
, as
condições
da
ação

são

aferidas
por

meio
da
Teoria
da
Asserção
,
segundo a qual

a

análise

fica

restrita

aos

fundamentos

trazidos

na

petição

inicial
.

Todavia
,
existem

situações

específicas

em
que
há

exigências

pr
é-definidas
para a
satisfação

das
condições
da
ação
.

No
caso

concreto
,
observa
-se que a
parte

reclamante

almeja
o
pagamento
de
auxílio

alimentação
,

benefício
previst
o

na
Lei Municipal de
Cáceres

nº
2.467/2015.

N
os

termos
do art. 6º do
referido

diploma
legal,
está previsto expressamente
que
o

requerimento

administrativo

prévio

constitui

requisito

essencial
para a
concessão
do
aludido

benefício
.

Em

análise
dos
documentos

apresentados
com
a

inicial
, nota-se
que

não

foram

apresentados

documento
s
que
comprove
m
:
a)
o
requerimento

administrativo
;
b
)
a

recusa
do
protocolo
d
o

requerimento
, c)
o indeferimento
do
pedido
;

ou
d)
o
excesso
de tempo para a
resposta
do
requerimento
.

Desta forma,
conclui
-se que a
parte

reclamante

não demonstrou seu interesse de agir e
é
carecedora
de
ação
.

Portanto, a sentença merece parcial retificação, para que a extinção do processo ocorra sem resolução do mérito.

Cerceamento
de
defesa
.

Nos
termos
do
artigo
355 do CPC, o
juiz

julgará

antecipadamente
o
pedido
,
dispensando
a
fase

instrutória
,
quando
(a)
não

houver

necessidade
de
produção
de
provas

em

audiência
de
instrução
,

ou
(b)
forem

aplicados

os

efeitos
da
revelia
e
não

houver

requerimento
de
provas
.

Examinando

os
autos,
conclui
-se que para a
solução
do
presente

conflito

não

há

necessidade
de
produção

novas

provas
,
visto
que
os

fatos

controvertidos

só

podem

ser

comprovados

por

meio
documental
.

Desse modo,
em homenagem aos princípios da livre apreciação motiva
da
das provas (
artigos
370 e 371 do CPC
)
da duração razoável do processo

(
artigo
5º,
inciso
LXXVIII, CRFB),
julgo

desnecessária
a
produção
de
outras

provas

em

audiência
de
instrução
,
o que
justifica
o
julgamento

antecipado
da
lide
, com
a

aplicação
dos
ônus

específicos
.

Litigância
de
má-fé
.

A litigância de má-fé se caracteriza pela prática

dolosa
de
alguma
das
hipóte
ses

previstas
no
artigo
80 do CPC.

Não

destoa
a
jurisprudência
do STJ:

(...) 1.
Segundo a

reiterada

jurisprudência

deste
Superior Tribunal de
Justiça
, a

mera

utilização

de
recursos

previstos

em

lei
não

caracteriza
,
por

si

só
,
litigância
de
má-
fé
,
devendo

ser

demonstrado

o
caráter

manifestamente

infundado
do
reclamo

ou
o
dolo
da
parte

recorrente

em

obstar
o

normal
trâmite
do
processo
, o que
não
se
vislumbra
no
caso

concreto
. 2. Embargos de
declaração

acolhidos
,
sem

efeitos

infringentes
, para
sanar

a

omissão

acerca
da
apontada

litigância
de
má-fé
. (STJ
EDcl

nos

EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel.
Ministro
MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado

em
16/02/2017,
DJe
22/02/2017)

Em

exame
dos autos,
não
se
vislumbra

a

ocorrência
de
qualquer

hi
pótese

tipificada
e,
muito

menos
,
o
caráter

manifestamente

infundado
das
alegações
da
parte

reclamanteou
o
seu

dolo

em

obstar
onormal
trâmite
do
processo
.

Vale
ressaltar
, que
o

fato
de a
parte

reclamante

ter

alegado
,
em

sua

Petição

Inicial
, a
falha
da
parte

reclamada

em

não

realizar

os

pagamentos
de
Auxílio

Alimentação
e a
parte

reclamada

ter

conseguido

demonstrar

a

ausência
de
requerimento

prévio
,
não

evidencia

litigância
de
má-fé
, mas
tão

somente

exercício
dos
direitos
de
ação
e de
defesa
.

Por

esta

r
azão
,
não

merece

acolhimento
o
pleito
de
litigância
de
má-fé
.

Tópicos

prejudicados
.

Não

havendo

interesse processual
,
encontra
-se
prejudicado
o
exame

mérito
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso
e
dou-lhe

parcial

provimento
,
tão

somente para retificar o dispositivo da sentença e

extinguir
o
processo

sem

resolução
do
mérito
, por ausência de interesse
processual
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provime
nto

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024